Tribunal: TCU
Processo: 030.735/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES FEITAS AO Ministério das Comunicações, POR MEIO DO ITEM 9.3 do ACÓRDÃO 2.553/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 018.941/2020-6

Inteiro teor:
Acórdão 1621/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2553/2022-TCU-Plenário (peça 2), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.3.1; b) considerar em cumprimento as determinações constantes dos subitens 9.3.2 e 9.4; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR); e d) apensar o presente processo ao TC Processo 018.941/2020-6 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 030.735/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Ministério das Comunicações; Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República; Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (extinta); Secretaria Especial de Comunicação Social (extinta). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.